Tribunal: STJ
Processo: 0805540-85.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783720 - MS(2024/0413833-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EURICO HIGA
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: DELKIS MARILIS DOS SANTOS MEIRELES COUTO
ADVOGADOS
: TIAGO DIAS LESSONIER - MS015993
FELIPE ROSI - MS029572
NEIDIVAL SILVA DE SOUZA - MS022471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
art. 994,
c/c
caput
todos do CPC.
caput,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026 23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2013e48a-239f-421f-a597-3b35b2f5b499

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783720 - MS(2024/0413833-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EURICO HIGA
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: DELKIS MARILIS DOS SANTOS MEIRELES COUTO
ADVOGADOS
: TIAGO DIAS LESSONIER - MS015993
FELIPE ROSI - MS029572
NEIDIVAL SILVA DE SOUZA - MS022471
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
, e 219,
art. 994,
c/c
caput
todos do CPC.
caput,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EURICO HIGA contra decisão
monocrática por mim proferida, que aplicou a Súmula n. 182 do STJ (fls. 629-633).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
assim ementado (fls. 454):

EMENTA
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE
CONSUMO – CULPA PROFISSIONAL – GESTAÇÃO
DE RISCO – PERDA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO –
ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (BOLSA
ROTA) – SANGRAMENTO E CONTRAÇÕES –
SOLICITAÇÃO DA PACIENTE PARA INTERNAÇÃO
EM HOSPITAL – ORIENTAÇÃO DIVERSA PELO
MÉDICO – PARTO REALIZADO EM CASA – FETO
PREMATURO – AGRAVAÇÃO DESNECESSÁRIA DO
RISCO
–
VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA
CARACTERIZADA – DIREITO DA MULHER –
AUTODETERMINAÇÃO DO PRÓPRIO CORPO –
Documento eletrônico VDA54914713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 9f6af81b-7608-4616-afa3-f5c023c1715c

DANOS MORAIS CONFIGURADOS –LESÃO A
DIREITOS DA PERSONALIDADE – JULGAMENTO
POR PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 492-499).
No agravo interno, EURICO HIGA sustenta que "o presente recurso reúne
todas as condições de admissibilidade, seja em relação à ofensa aos dispositivos legais,
seja em relação à divergência jurisprudencial, porquanto o dissídio foi devidamente
demonstrado, com o cotejo dos acórdãos paradigma ao acórdão padrão, demonstrando
que para situações idênticas, as decisões foram diametralmente opostas" (fl. 09 do
expediente avulso).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas às fls. 17-25 do expediente avulso.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não deve ser conhecido.
Nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, 1.042,
e 219,
art. 994,
c/c
caput,
, todos do CPC, o recurso interposto após o transcurso do prazo de 15 dias úteis
caput
mostra-se intempestivo.
, a certidão de fl. 637 assentou o trânsito em julgado da decisão de
In casu
fls. 629-633. Ainda, a certidão de fl. 12 (expediente avulso), registrou que "O prazo para
interposição de agravo interno em relação à decisão de folha 629 teve início em
e término em
e a petição n.
(AgInt) foi
07/08/2025
28/08/2025,
799589/2025
protocolizada em
"
29/08/2025.
À luz da contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil, o
recurso interposto após o termo final do prazo é intempestivo.
Nesse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins que inadmitiu
monocraticamente agravo interno por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão
monocrática que inadmitiu o agravo interno por
intempestividade violou o
§2o, do CPC; (ii)
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54914713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 9f6af81b-7608-4616-afa3-f5c023c1715c

saber se o agravo interno foi tempestivo, considerando o
prazo recursal e o impacto de pedido de reconsideração; e
(iii) saber se houve violação do princípio da non reformatio
in pejus na determinação de comprovação da gratuidade de
justiça concedida em primeiro grau.
III. Razões de decidir
3. O relator pode exercer juízo de admissibilidade do
agravo
interno,
negando-lhe
seguimento
quando
manifestamente inadmissível, nos termos do
III,
art. 932,
do CPC. No caso, o agravo interno foi interposto fora do
prazo
legal,
sendo
corretamente
inadmitido
monocraticamente por intempestividade.
4. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende
o prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do
STJ. Assim, o agravo interno interposto em
foi
17/4/2023
intempestivo, considerando o prazo de 15 dias previsto no
§ 5o, do CPC.
art. 1.003,
5. A ausência de prequestionamento impede o exame da
alegação de violação ao princípio da non reformatio in
pejus e ao
§3o, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 99,
não enfrentou a matéria, nem houve indicação de violação
do
do CPC para configurar prequestionamento
art. 1.022
ficto.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
Tese de julgamento:
1. O relator pode inadmitir agravo interno intempestivo,
sem necessidade de submetê-lo ao colegiado, nos termos do
do CPC, por se tratar de mero juízo de
art. 932, inciso III,
admissibilidade recursal.
2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende
o prazo recursal, conforme
§5o, do CPC.
art. 1.003,
3. A ausência de prequestionamento impede o exame de
matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem, sendo
necessário apontar violação ao
do CPC para
art. 1.022
configurar prequestionamento ficto.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.229.520/TO,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTS. 1.003, § 5o, 1.070 E 219, CAPUT, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO LEGAL.
INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE.
1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias úteis previsto nos arts. 1.003, § 5o,
1.070 e 219, caput, do Código de Processo Civil.
2. A tempestividade dos recursos dirigidos à instância
especial deve ser aferida pela data de entrada no protocolo
da Secretaria desta Corte e não na data de interposição no
tribunal de origem.
3. Agravo interno não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.617.903/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
17/3/2025,
de
)
20/3/2025.

Documento eletrônico VDA54914713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 9f6af81b-7608-4616-afa3-f5c023c1715c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO. TRIBUNAL DE
ORIGEM.
EQUÍVOCO.
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE. DATA EM QUE O RECURSO FOI
RECEBIDO NO SISTEMA INFORMATIZADO DO STJ.
1. O recurso de agravo interno foi interposto após o
decurso do prazo legal, impondo-se o reconhecimento de
sua intempestividade, tendo em vista a inobservância do
prazo legal (quinze dias úteis), previsto no

os
art. 1.021, c/c
arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do CPC .
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a
tempestividade dos recursos destinados à instância especial
deve ser avaliada pela data de protocolo na Secretaria desta
Corte Superior, e não pela data de apresentação no
Tribunal de origem. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
(
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.774.613/MG,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
)
18/9/2025.
Portanto, considerando que o prazo para interposição do agravo interno
encerrou-se em
e que o recurso foi registrado no Superior Tribunal de Justiça
28/8/2025
apenas em
resta evidente a intempestividade do agravo.
29/8/2025,
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 9f6af81b-7608-4616-afa3-f5c023c1715c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.720 / MS
Número Registro: 2024/0413833-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08055408520208120001 0805540852020812000150002 8055408520208120001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EURICO HIGA
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: DELKIS MARILIS DOS SANTOS MEIRELES COUTO
ADVOGADOS : TIAGO DIAS LESSONIER - MS015993
FELIPE ROSI - MS029572
NEIDIVAL SILVA DE SOUZA - MS022471
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EURICO HIGA
ADVOGADO
: DAVID MÁRIO AMIZO FRIZZO - MS010001
AGRAVADO
: DELKIS MARILIS DOS SANTOS MEIRELES COUTO
ADVOGADOS : TIAGO DIAS LESSONIER - MS015993
Documento eletrônico VDA55294803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 4d69e63f-10b9-457e-ae98-d9d8e5a383be

FELIPE ROSI - MS029572
NEIDIVAL SILVA DE SOUZA - MS022471
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 4d69e63f-10b9-457e-ae98-d9d8e5a383be